Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. RESIDUAL. VARA CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL APORTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS OBTIDOS. NÃO CABIMENTO. Apesar de a ação em exame envolver sociedade em conta de participação, de índole empresarial, a pretensão autoral, direcionada à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição de capital investido, cuida de matéria não inserta no rol taxativo das matérias de competência da Vara de Falência e Recuperação Judicial, à luz das disposições previstas na Resolução n° 23/2010, deste Tribunal de Justiça, e da disciplina constante do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se as razões invocadas para tanto confundem-se com o mérito do recurso aviado. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico – contrato de corretagem e investimento - com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Conforme previsão expressa do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para o sócio participante o direito à devolução dos capitais aportados. Tratando-se de relação consumerista, conforme preceitua a teoria menor, prevista no § 5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Em face da ingerência comum de alguns sócios em relação aos vários empreendimentos e do entrelaçamento dos objetos sociais das empresas do denominado grupo G44, afigura-se manifesta a existência de grupo econômico de fato, circunstância que legitima a responsabilização solidária das acionadas perante o investidor lesado. Os valores pagos a título de dividendos, ao longo da relação contratual, não são passíveis de ser deduzidos da importância devida, eis que consubstanciam obrigações distintas.